Tribunal: TJDFT
Processo: 0003996-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU À DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA NEGADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, SEM ALTERAÇÃO DA PENA, EM ATENÇÃO À SÚMULA 231/STJ.
1 Mantém-se a condenação do réu por infringir o artigo 180, caput, do Código Penal porque adquiriu aparelho celular consciente da sua origem ilícita. Após adquirir o celular, trocou-o por outro bem com um colega de trabalho.
2 No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa. O réu adquiriu o celular em “feira do rolo” por meio do Facebook, pagando valor abaixo do preço de mercado, sem exigir a nota fiscal original ou mesmo simples recibo para efetuar a compra. Após, em troca por outro bem, repassou o celular para colega de trabalho, que confirmou que o adquirira do réu, com quem trabalhava.
3 Procede-se ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois declarações do réu foram usadas para fundamentar a sentença condenatória. Todavia, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula 231/STJ.
4 Apelação conhecida e parcialmente provida.